Tribunal: STF
Processo: RHC 256366
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Washington Ricardo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 976.766/ES, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo). 



    Em primeira instância, foi reconhecida a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com redução da pena em 1/3 (um terço), considerando a quantidade de maconha apreendida (cerca de 174,9 gramas) e a primariedade do réu. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para afastar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aumentando a pena definitiva para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo. 



    Neste recurso (e-doc. 56), a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal por fundamentação inadequada no afastamento do tráfico privilegiado, sustentando que: (a) não há comprovação concreta da dedicação do paciente a atividades criminosas; (b) o paciente era primário e portador de bons antecedentes; (c) a quantidade de droga apreendida não é exorbitante e seria insuficiente para afastar o benefício legal; (d) a apreensão de arma de fogo, pela qual o paciente já foi condenado pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03, não poderia fundamentar o afastamento da minorante, sob pena de bis in idem. 



    Requer, ao final, o reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com a consequente redução da pena imposta à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Tráfico. Condenação confirmada em segunda instância. Pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado. Ordem denegada. Recurso ordinário em habeas corpus. Dedicação à atividade criminosa evidenciada pelo modus operandi. Afastamento do redutor. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso”. (e-doc. 75)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação. O agravante sustenta que a Corte estadual afastou a minorante do tráfico privilegiado com fundamentos inidôneos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para reavaliar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 3. Verificar a existência de ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, conforme o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o trânsito em julgado, a revisão criminal deve ser ajuizada no Tribunal de Justiça competente. 6. Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido negada mediante fundamento idôneo consistente na dedicação do paciente ao tráfico, por terem sido apreendidos petrechos comumente utilizados na prática reiterada do tráfico de drogas, como balança de precisão, ácido bórico e sacolas comumente utilizadas para a embalagem de drogas, além de uma arma de fogo com seis munições intactas, a pretendida revisão do julgado, com vistas à concessão da minorante, mostra-se descabida na estreita via do writ, na medida em que a análise da aplicabilidade da minorante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (e-doc. 51)



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A decisão combatida afastou a pretensão defensiva porque o acórdão de apelação “transitou em julgado em 11/06/2014, sem a interposição do recurso adequado pela defesa”, sendo incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



     “Como já esposado na decisão combatida, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando substitutivo de revisão criminal”. (AgRg no HC n. 937.85 5/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).



    (...)



    Ademais, não foi constatada ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem de ofício, na medida em que a minorante do tráfico privilegiado foi negada mediante fundamento idôneo consistente na dedicação do paciente ao tráfico, por terem sido apreendidos petrechos comumente utilizados na prática reiterada do tráfico de drogas, como balança de precisão, ácido bórico e sacolas comumente utilizadas para a embalagem de drogas, além de uma arma de fogo com seis munições intactas, sendo imprópria a estreita via do writ à revisão do entendimento. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, “A análise mais aprofundada acerca da aplicabilidade ou não da causa de diminuição de pena demandaria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus”. (e-doc. 51, p. 3-4, grifei)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Quanto ao mérito, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte entende que o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do paciente à atividade criminosa, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente